Tribunal: TJDFT
Processo: 0743122-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0743122-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISRAEL BUFAICAL ROSA DOS SANTOS AGRAVADO: VALERIO PEDROSO GONCALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ISRAEL BUFAICAL ROSA DOS SANTOS (executado) contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo no 0702142-63.2020.8.07.0001) ajuizado por VALÉRIO PEDROSO GONÇALVES, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Executado. Nas razões do recurso insurge-se a parte Agravante alegando, em resumo, a existência de excesso de execução. Afirma que o crédito executado pelo ora Agravado/Exeqüente decorreu mediante instrumento de cessão de crédito do autor da ação principal (pessoa de Fábio). Defende que o valor atual do débito é de R$ 214.096,17, e não o apresentado na inicial do cumprimento de sentença em R$ 316.535,18, ao argumento que na espécie se trata de mora ex persona, em razão da inicial não narrar qualquer termo certo para a obrigação, devendo assim considerada a data da citação nos autos principais, já que entende ser este o momento que se configura a mora, nos termos do art. 240 do CPC/15. Relata ainda haver enriquecimento sem causa e a conseqüente ofensa a ordem pública, já que a parte Agravada/Exeqüente adquiriu o crédito, objeto da presente execução em 30/09/2019 pelo valor de R$ 95.000,00 mediante instrumento de cessão de crédito, e agora executa tal título por quase o quádruplo do valor, o que significa dizer que tal “investimento” rendeu a parte Agravada nada menos do que equivalente a 30% ao mês. Acrescenta considerações quanto a obrigação contratual objeto de discussão na ação principal, e ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Preparo no id. 20038574 e 20038575. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, exista demonstração da probabilidade de provimento do recurso. O Juízo a quo, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença nos seguintes termos: “(...) Tendo em vista que houve o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0710995-64.2020.8.07.0000, o qual tramitou perante 7a (Sétima) Turma Cível do e. TJDFT e decidiu acerca da nulidade do instrumento contratual que embasa o título judicial cujo cumprimento ora se persegue, passo à análise das questões aventadas em impugnação ao cumprimento de sentença relativas à declaração de nulidade do Contrato de ID 62322071 e ao termo inicial do juros de mora e da correção monetária incidentes sobre a obrigação pendente de satisfação pelo executado. Primeiramente, como se depreende do acórdão que julgou o agravo de instrumento no 0710995-64.2020.8.07.0000, não há que se falar em inexigibilidade de título judicial embasado no Contrato de ID 62322071, por conta da alegada nulidade deste, porque a insubsistência do negócio jurídico encartado no referido instrumento contratual não foi suscitada na fase de conhecimento, quando poderia ter sido feita, atraindo à matéria a “preclusão máxima advinda da coisa julgada”, segundo as palavras da Excelentíssima Desembargadora GISLENE PINHEIRO (acórdão em anexo). Nesse sentido, não há que se falar em nulidade do Contrato de ID 62322071. Ademais, o entendimento do Tribunal tem o condão de tornar hígido o dispositivo da sentença que ampara este processo, o qual estabelece: “Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS para: 1) DECLARAR resolvido o contrato de compra e venda entabulado pelas partes (ID 10178429), que tem por objeto o imóvel indicado na inicial, por culpa do requerido; e para 2) CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$ 162 mil (cento e sessenta e dois mil reais), o qual será acrescido de correção monetária e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data do inadimplemento contratual. Neste particular, RESOLVO A LIDE, com análise parcial do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.” (ID 54337153, pp. 4 e 5). Com efeito, o crédito perseguido nestes autos refere-se aos R$ 162 mil (cento e sessenta e dois mil reais), indicados no “item 2” acima, que, como se vê, tem como termo inicial dos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária) a data do inadimplemento contratual. Desse modo, sem razão o impugnante, pois o inadimplemento restou configurado em 22/6/2015, nos termos da cláusula contratual que estabelecia a entrega ao credor originário da carta de crédito do BNDES, no valor de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato, que se deu em 22/01/2015. Pelo exposto, REJEITO integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença. (...)”. (id. . 71069829 – processo de origem) Ao partir de uma análise perfunctória, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, decorreu do entendimento do julgador originário quanto a adoção do termo inicial dos encargos moratórios a partir da data do inadimplemento contratual. Entretanto, na hipótese, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela, sobretudo porque, muito embora a sentença executada tenha determinado a atualização do débito a partir do inadimplemento contratual, certo é que tal termo, parece restar controvertido nos autos, já que na decisão recorrida foi adotado a data inicial da mora em 22/06/2015, enquanto o Agravado na inicial do cumprimento de sentença indica a sua ocorrência em 22/03/2015, e o Agravante pretende que a mesma seja iniciada apenas da sua citação na ação principal. Além do mais, o Recorrente ainda defende restar flagrante a existência de enriquecimento sem causa, argumento que não prescinde de pelo menos do contraditório da parte adversa. Com efeito, ao menos em juízo sumário de cognição, considerando tratar-se de matéria afeta a excesso de execução, tenho que a questão deve ser melhor esmiuçada com uma análise mais efetiva sobre o porquê de o cumprimento de sentença exigir tal montante e o conseqüente termo inicial da mora, e até que se decida, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade, até porque, a ausência de efeito suspensivo neste recurso poderá levar a consecução dos atos expropriatórios inerentes aos atos executivos. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Dê-se ciência à d. Juíza da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora